Tribunal: STF
Processo: RE 453744
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Interposição
com base na alínea "b" do inc. III do art. 102 da Constituição
Federal. Enunciado nº 32 dos Juizados Federais do Rio de Janeiro.
Declaração inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97.
Juntada de cópia da decisão que o declarou. Falta. Peça essencial à
compreensão e ao desate do recurso. Seguimento negado. Agravo
regimental improvido. Não se admite recurso extraordinário, fundado
no art. 102, III, b, da Constituição da República, sem cópia da
decisão de Juizado Especial que, tendo declarado
inconstitucionalidade de norma e aprovado o enunciado respectivo,
serviu de fundamento à decisão recorrida